Tribunal: STF
Processo: RE 324685
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS
   EXTEMPORÂNEOS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
   NÃO-CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal não admite a correção monetária dos
   créditos escriturais de ICMS, quando não existir previsão legal
   para essa correção.
Tendo em conta o provimento do recurso
   extraordinário, ficam invertidos os ônus da sucumbência, a serem
   apurados pelo Juízo da execução.
Precedentes.
Agravo regimental
   da empresa contribuinte a que se nega provimento.
Agravo
   regimental do Estado de São Paulo provido.